Tribunal: TJDFT
Processo: 0738675-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0738675-39.2021.8.07.0016 RECORRENTE: ADERCILIO TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o recorrido para apresentar resposta ao recurso extraordinário de ID 36256553 e, após, retornem conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de julho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal